Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-46.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-46.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ERLON DE ANDRADE BRETAS - CPF: 720.228.331-04 (APELADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA REMOTA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO No 317/2020 DO CNJ. LEI No 13.989/2020. CONTEXTO EXCEPCIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL REMOTO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA TÉCNICA. GARANTIAS FUNDAMENTAIS OBSERVADAS. CÉLERIDADE E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à anulação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada por Érlon de Andrade Bretas.

A decisão recorrida reconheceu a incapacidade parcial do segurado para o exercício de suas atividades habituais, com base em laudo pericial remoto, realizado em agosto de 2020, durante a vigência das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à legitimidade e eficácia da perícia médica realizada de forma remota, no contexto das disposições da Resolução no 317/2020 do CNJ e da Lei no 13.989/2020, e à análise de eventual prejuízo às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. A Resolução no 317/2020 do CNJ, amparada pela Lei no 13.989/2020, autorizou, em caráter excepcional, a realização de perícias remotas em processos judiciais envolvendo benefícios previdenciários e assistenciais durante a pandemia de COVID-19, com vistas à proteção da dignidade humana e à continuidade da prestação jurisdicional.

5. A legislação conferiu ao perito a prerrogativa de decidir sobre a suficiência técnica da modalidade remota, facultando às partes o acompanhamento do procedimento por meio de assistentes técnicos, o que garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O laudo pericial remoto utilizado na decisão de primeira instância é claro e detalhado, demonstrando a utilização de bases técnicas sólidas, incluindo avaliação documental e médica, sem que o INSS tenha logrado apontar inconsistências ou prejuízos concretos à formação da prova.

7. A presunção de veracidade e idoneidade do laudo técnico, elaborada por profissional habilitado, não pode ser afastada apenas com fundamento na modalidade de realização, sobretudo em contexto de excepcionalidade reconhecida, como o estado de emergência sanitária.

8. A tese de nulidade da perícia remota, por ausência de exame presencial, contraria a normativa vigente à época da sua realização e desconsidera o papel do Poder Judiciário na promoção da celeridade processual, sem prejuízo da qualidade das decisões.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A perícia médica realizada de forma remota, durante o período da pandemia de COVID-19, em conformidade com a Resolução no 317/2020 do CNJ e a Lei no 13.989/2020, é válida e eficaz, desde que assegurados os parâmetros técnicos e as garantias processuais essenciais.
2. A modalidade remota, por si só, não constitui fundamento para a nulidade do laudo pericial, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo às partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV e LV; Lei no 8.213/1991, art. 59; Lei no 13.989/2020; Resolução no 317/2020 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-4, Apelação Cível no 5000928-84.2020.4.04.7122, Rel. Roger Raupp Rios, j. 16.09.2021;

TJPR, Apelação Cível no 0003630-04.2021.8.16.0165, Rel. Des. Lilian Romero, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1000275-46.2019.8.11.0013, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O apelante alega, em síntese, que a perícia médica para fins previdenciários exige, necessariamente, exame físico presencial do segurado, sendo vedada a modalidade virtual, tanto pelo Código de Ética Médica quanto pela Lei n. 13.846/2019.

Afirma que a perícia administrativa, realizada presencialmente, concluiu pela inexistência de incapacidade e goza de presunção de veracidade, por se tratar de ato de órgão estatal independente.

Sustenta, ainda, que a celeridade processual não pode comprometer a qualidade da prova técnica, especialmente porque avaliações precárias tendem a gerar novas demandas judiciais. Por essas razões, requer a anulação da sentença para a realização de perícia presencial.

Sem apresentação de contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ÉRLON DE ANDRADE BRETAS
ajuizou ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O ponto central da controvérsia recursal reside na legitimidade da perícia médica realizada por meio remoto. O recorrente sustenta que somente uma avaliação presencial poderia assegurar uma análise adequada das condições e limitações do indivíduo submetido à perícia.

Para a preservação da memória histórica e coletiva, é indispensável considerar o contexto excepcional que marcou profundamente a sociedade. A referida perícia foi realizada em 25 de agosto de 2020, período em que o país enfrentava o auge inicial da pandemia de COVID-19, uma crise sanitária que transformou irreversivelmente a percepção global acerca da fragilidade humana.

Essa fase crítica da história do Brasil revelou uma sociedade que, diante do desconhecido, buscava compreender e enfrentar uma ameaça invisível e devastadora. As instituições, anteriormente dinâmicas, tornaram-se símbolos da perda de servidores públicos que dedicaram suas vidas ao trabalho estatal, mas que sucumbiram precocemente a essa calamidade. Cada espaço físico desses órgãos carrega a memória daqueles que contribuíram para o bem coletivo e tiveram suas trajetórias abreviadas por uma tragédia sem precedentes.

Nesse contexto, é imperativo demonstrar solidariedade genuína às famílias atingidas por perdas irreparáveis. Que os registros históricos desse período não sejam apenas memórias de tempos dolorosos, mas também testemunhos da resiliência humana diante do inimaginável.

Dito isso, passo à análise do caso concreto. A decisão recorrida, proferida pelo Juízo Singular, reconheceu, com base no laudo pericial, a incapacidade parcial do requerente para o exercício de sua atividade habitual. Em razão disso, determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário nos seguintes termos:

“[...]

II - MÉRITO

A lide apresenta como causa de pedir o indeferimento administrativo do benefício auxílio-doença pela parte ré, sendo que um dos pedidos é a concessão do próprio benefício de auxílio-doença.

Neste contexto, constata-se que a concessão do auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal.

De acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante dos autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença incapacitante para o trabalho, de forma parcial, fato que não foi contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das provas documentais acostadas.

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade parcial. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão da concessão do auxílio doença por invalidez temporária, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a existência de incapacidade suscetível de reabilitação.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, devendo perdurar pelo prazo de um ano, condicionado eventual prorrogação à comprovação de que procedeu ao tratamento visando reinserção ao trabalho.

[...]”

Cumpre ressaltar que, em 15 de abril de 2020, foi promulgada a Lei no 13.989/2020, conhecida como Lei da Telemedicina, que autorizou o uso emergencial dessa modalidade durante a pandemia de COVID-19. Posteriormente, em 30 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução no 317, disciplinando a realização de perícias por meios eletrônicos ou virtuais em processos envolvendo benefícios por incapacidade ou de caráter assistencial, enquanto perdurassem os efeitos da crise sanitária.

A Resolução no 317/2020 prevê que, durante a pandemia, as perícias nos processos previdenciários e assistenciais sejam realizadas preferencialmente de forma virtual. Ademais, confere ao perito a faculdade de avaliar se essa modalidade compromete a qualidade do parecer técnico e, em caso afirmativo, permite a realização da perícia presencial em momento oportuno. Além disso, autoriza as partes a nomearem assistentes técnicos para acompanhar os exames periciais.

“[...]

Art. 1o As perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus.

§ 1o A perícia no formato estabelecido no caput deverá ser requerida ou consentida pelo periciando, a este cabendo:

(...)

II – juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social;

§ 2o O perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial.

§ 3o As perícias que eventualmente não puderem ser realizadas por meio eletrônico, por absoluta impossibilidade técnica ou prática, a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato e devidamente justificada nos autos, deverão ser adiadas e certificadas pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado (§ 2o do art. 3o e § 1o do art. 6o da Resolução CNJ no 314/2020).

§ 4o As partes poderão indicar assistente técnico, com antecedência de cinco dias da data da perícia agendada, disponibilizando o endereço eletrônico e/ou número de celular do profissional que funcionará como assistente técnico.

[...]”

A medida em questão buscava assegurar a celeridade processual e a proteção à dignidade humana, especialmente em um cenário excepcional como o instaurado pela pandemia. Tal providência visava evitar que segurados, caracterizados por sua vulnerabilidade, ficassem desprovidos de benefícios assistenciais ou por incapacidade que, muitas vezes, representam a única fonte de sustento do beneficiário e de sua família.

Ademais, observa-se uma preocupação evidente com a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como com a integridade e a confiabilidade da prova pericial. A normativa conferia ao perito a prerrogativa de escolher o meio mais adequado para a realização do exame, considerando as peculiaridades de cada caso. Além disso, garantia às partes a possibilidade de indicar profissionais e assistentes técnicos para acompanhar a diligência, reforçando a transparência e a legitimidade do procedimento.

A realização do exame médico-pericial por videoconferência, por si só, não constitui fundamento suficiente para sua nulidade. Essa prática, além de estar amparada por legislação federal – como a Lei no 13.989/2020, que regulamentava o uso emergencial da telemedicina – também encontrava respaldo na Resolução no 317/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disciplinava a realização de perícias de forma remota durante a vigência da pandemia de COVID-19. Ambas as normativas foram elaboradas com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação jurisdicional e a proteção de direitos fundamentais em um contexto de excepcionalidade.

Contudo, a Lei no 13.989/2020, que regulamentava a telemedicina em caráter emergencial durante a pandemia, foi revogada pela Lei no 14.510/2022. Essa nova legislação alterou a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde de forma permanente em todo o território nacional. Além disso, promoveu ajustes na Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015.

Por sua vez, a Resolução no 317/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamentava a realização de perícias remotas durante a pandemia, foi revogada em 19 de dezembro de 2024. Essa revogação decorreu do término do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarado oficialmente encerrado em 22 de abril de 2024. Com o fim da emergência sanitária, foi determinada a retomada integral das atividades presenciais de magistrados e servidores do Poder Judiciário, assinalando o retorno à normalidade administrativa e processual.

A transição para este novo cenário foi regulada pela Resolução no 606/2024 do CNJ, que ajustou os procedimentos administrativos e processuais do Poder Judiciário, considerando o fim das restrições sanitárias impostas pelo contexto pandêmico <
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5925
>.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade das perícias realizadas por meio remoto durante o período pandêmico, desde que tais procedimentos tenham sido conduzidos em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes à época. Esse entendimento reforça que a adoção do formato virtual, amparada pela Resolução no 317/2020 do CNJ e pela Lei no 13.989/2020 (vigente antes de sua revogação), não compromete a eficácia nem a justiça do procedimento pericial, desde que respeitados os parâmetros técnicos e as garantias processuais essenciais.

“PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE. PERÍCIA. NÃO ESPECIALISTA. PERÍCIA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. 1. O fato de não se tratar de perito especialista, por si só, não invalida a prova. O que é relevante é que o laudo se encontre bem fundamentado, com respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelas partes e pelo juízo.2.
Caso o Juiz entenda que o exame pericial, mesmo que realizado de forma não presencial, é suficiente para a formação de seu convencimento, também não há falar em cerceamento de defesa em razão da perícia ter sido realizada de forma virtual.
(...)” (TRF-4 – Apelação Cível no 5000928-84.2020.4.04.7122/RS. Quinta Turma. Relator: Roger Raupp Rios, DJE: 16.09.2021).(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (I) PRELIMINAR. NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA VIRTUAL.
REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA, PRESENCIAL. RESOLUÇÃO No 317 DO CNJ QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA MODALIDADE VIRTUAL EM PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL OU PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA. CONJUNTURA EXCEPCIONAL E CRÍTICA GERADA PELA PANDEMIA DE COVID-19. VIGÊNCIA DA LEI DA TELEMEDICINA (LEI No 13.989/20).
PARECERES DO CFM ANULADOS POR DECISÃO JUDICIAL, PROFERIDA NA ESFERA FEDERAL. PERÍCIA VIRTUAL LEGÍTIMA, REGULAR E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. (II) MÉRITO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE HABITUAL RECONHECIDA NA PERÍCIA. REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PRESENTES. LESÕES QUE NÃO ESTÃO CONSOLIDADAS POR ORA. TRATAMENTO NÃO CONCLUÍDO. AUXÍLIO-ACIDENTE AFASTADO. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. (III) TERMO INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ENUNCIADO 19 DESTA CORTE. TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE SE ESTABELECER O PRAZO DE RECUPERAÇÃO DO SEGURADO. PENDÊNCIA DE CIRURGIA. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 60, §§ 9o E 10o, DA LEI 8213/91. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO NO 120o DIA APÓS SEU RESTABELECIMENTO. RESSALVA À HIPÓTESE DE O SEGURADO REQUERER - ADMINISTRATIVA E TEMPESTIVAMENTE - A PRORROGAÇÃO, PODENDO A AUTARQUIA CANCELAR O BENEFÍCIO APENAS SE O SEGURADO NÃO COMPARECER AO EXAME AGENDADO OU QUANDO A PERÍCIA ADMINISTRATIVA DEMONSTRAR A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. (IV) CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MANTIDOS. (V) ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE ATRIBUÍDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTERGADA PARA O MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003630-04.2021.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 30.05.2022)” (TJ-PR - REEX: 00036300420218160165 Telêmaco Borba 0003630-04.2021.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 30/05/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022).(grifei)

A perícia realizada em 25 de agosto de 2020, durante a vigência da pandemia de COVID-19, encontra respaldo na Resolução no 317/2020 do CNJ, que regulamentava a realização de perícias por meio remoto para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional. O perito, caso identificasse comprometimento na avaliação devido à modalidade virtual, poderia ter optado pela realização presencial, o que não ocorreu, indicando que os elementos disponíveis eram suficientes para uma análise técnica adequada.

O laudo pericial fundamentou-se em exame físico, documentos médicos, bases técnicas e científicas, além da literatura médica especializada, garantindo sua objetividade e confiabilidade. Divergências entre laudos são possíveis mesmo em análises presenciais, não comprometendo a validade do exame.

Assim, não há nulidade ou justificativa para desconsiderar ou refazer a prova pericial, que foi realizada conforme os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, sendo apta para embasar a decisão judicial.

Ante tudo o que foi exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela Autarquia apelante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025